Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737354-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Posto Sudoeste Ltda - ME Agravado: Luiz Grato David D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Posto Sudoeste Ltda - ME contra despacho proferido pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0072857-26.2010.8.07.0001, assim redigido: “A avaliação foi realizada por meio de carta precatória. Portanto, caberá ao juízo deprecado analisar eventual impugnação ao valor da avaliação, notadamente porque este juízo não dispõe de informações sobre a área que foi avaliada e se ela corresponde, efetivamente, ao imóvel penhorado. Expeça-se nova carta precatória para a alienação do imóvel. Instrua-se a carta precatória com cópia do termo de penhora, laudo de avaliação, impugnação à avaliação e resposta do exequente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40926806), em síntese, que o Juízo deprecante é competente para decidir a respeito da impugnação ao laudo de avaliação de bem imóvel objeto da execução. Argumenta que a expedição de carta precatória destinada ao Juízo deprecado, para que promova atos de avaliação e expropriação de bens do devedor tem caráter de “medida subsidiária”, de modo que remanesce a competência do Juízo deprecante para decidir questões alusivas a impugnação da avaliação e demais atos de expropriação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Juízo deprecante para decidir a respeito da impugnação ao laudo de avaliação de bem imóvel, formulada pelo devedor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 40926807 e Id. 40926808). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular, a despeito de ter sido intitulado como “decisão interlocutória”, limita-se a esclarecer que a avaliação do bem imóvel em questão foi realizada por meio de carta precatória e que é incumbência do Juízo deprecado analisar impugnação ao valor da avaliação respectiva. Por essa razão, o referido ato judicial inclui ordem para expedição de carta precatória, acompanhada de cópia dos atos processuais necessários ao exame da impugnação pelo Juízo deprecado. Assim, não está evidenciado nítido conteúdo decisório no ato judicial ora questionado. A respeito do tema atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL NO JUÍZO DEPRECADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO. ART. 914, § 2o, CPC. COMPETÊNCIA. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra despacho do juiz que determina o desentranhamento da carta precatória e o encaminhamento ao juízo deprecado da impugnação ao valor da avaliação do imóvel lá penhorado, na forma do art. 914, § 2o, do CPC, ante a falta de cunho decisório apto à revisão pelo juízo ad quem.” (Acórdão 1141169, 07129449420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator